Tribunal: TJDFT
Processo: 0721709-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721709-15.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: GLENIO ROCHA DA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 36872481) interposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra a decisão proferida pelo douto Juiz da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante em desfavor de GLÊNIO ROCHA DA CRUZ, indeferiu o pedido de decretação de sigilo dos autos e intimou a parte autora para indicar novo endereço do réu para cumprimento da liminar. Eis o teor do decisório combatido (ID 36665976): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Indefiro o pedido de ID no 12706167,2 eis que não estão presentes nenhuma das hipóteses para a decretação do siligo. Fica a parte autora intimada a indicar novo endereço para o cumprimento da liminar ou para dizer se pretende a conversão da presente ação em ação executiva. Em caso positivo, deverá apresentar nova petição inicial. Prazo: 5 dias. I. Aduz o agravante que é evidente a ocultação do devedor para se promover a apreensão do veículo objeto da ação originária. Acrescenta que identificou 167 (cento e sessenta e sete) acessos de terceiros aos autos, uma vez que o processo é público e de fácil acesso, sendo, muitos deles, estratégicos, pois coincidem com as datas de expedições e retornos dos mandados, petições do autor e decisões do Juízo Singular. Assinala inexistir óbice para o processamento do processo em segredo de justiça, ante a ausência de prejuízo às partes e por estar demonstrado o interesse público para a concessão da medida. Tece considerações sobre o princípio da cooperação e sustenta que há perigo da demora, porquanto o veículo em discussão pode ser vendido pelo réu enquanto não cumprida a medida liminar de busca e apreensão. Desse modo, requer a concessão de tutela antecipatória para que seja permitida a tramitação do processo em segredo de justiça até o cumprimento da medida liminar. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC/2015 que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 da Lei adjetiva civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Leia-se o disposto no art. 189 do Código de Processo Civil: Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. § 1o O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. § 2o O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação. Extrai-se dos autos originários que a medida liminar de busca e apreensão foi deferida mediante decisão de ID 101176003 (processo referência), em 24/08/2021, e que já foram envidadas inúmeras tentativas para cumprimento da diligência, contudo, quedaram-se frustradas por motivo de endereço incompleto, por não localização do veículo (IDs 114159824 e 126849263 do processo referência) e inércia da parte autora, por quatro vezes, em fornecer os meios para o cumprimento da ordem judicial (IDs 113213576, 119775013 e 122795889 do processo referência). Inclusive constam das certidões referentes às diligências em que o veículo não foi encontrado no endereço indicado, a informação de pessoas que trabalham ou residem no local, que o réu é desconhecido na área e o bem objeto da constrição nunca foi visto na localidade (IDs 126849263 e 114159825 do processo referência). Nesse contexto, não está demonstrado que o acompanhamento do processo pela parte ré tem prejudicado o cumprimento da ordem judicial de busca e apreensão do veículo, visto que as diligências resultaram infrutíferas por causas que não guardam relação com tais consultas processuais. Em verdade, as diligências não tiveram êxito seja pela inércia da requerente em fornecer os meios necessários para o seu cumprimento, seja porque o réu é desconhecido nos endereços diligenciados. Além disso, inexiste no Decreto Lei no 911/69 quaisquer exceções legais que autorizem o sigilo processual, sendo que “a efetividade das decisões judiciais não pode ser confundida com o interesse social. Isso porque o sigilo processual visa assegurar a localização e apreensão do veículo dado em garantia, o que configura interesse individual do credor, que não pode, como regra, se sobrepor à garantia constitucional da publicidade dos atos processuais” (7a Turma Cível, 07284665920218070000, rel. Des. Getúlio De Moraes Oliveira, DJe 8/11/2021). Portanto, vê-se a inutilidade da medida perquirida para garantir o resultado útil da liminar, sobretudo porquanto não evidenciados, no caso em apreciação, atos deliberados de ocultação do veículo ou indícios de má-fé da parte devedora em oposição à ordem judicial deferida em favor do autor. Assim, o fato é que não logrou o agravante, ao menos de um juízo incipiente, demonstrar que a sua pretensão encontra-se alicerçada na aparência do bom direito a justificar a medida vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador